Tribunal: CARF
Processo: 10945.720056/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720056/2016-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.785 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade local especifique e quantifique de forma detalhada
e objetiva cada um dos créditos constantes do presente processo que porventura tenham relação
com as ações judiciais ajuizadas pela contribuinte, bem como apresentar cópia integral dos
processos judiciais indicados no voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
05324.49122.310314.1.1.11-6970 de crédito de Cofins com incidência não-cumulativa no
montante de R$ 2.724.353,67, relativo ao 1o trimestre de 2013, seguido de Declarações de
Compensação – Dcomp relativas ao mesmo crédito.
É de se registrar que a análise foi iniciada em razão de liminar concedida nos
autos do Mandado de Segurança no 5012243-57.2015.4.04.7002/PR, datada de 17 de dezembro
de 2015, sendo aberto na mesma data o Registro de Procedimento Fiscal – RPF Fiscalização n°
09.1.06.00-2015-00283-7.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720056/2016-43
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

Por bem retratar os fatos até aquele momento, transcrevo em parte o relatório da
decisão recorrida, o qual adoto como meu nos seguintes termos:
Os créditos a descontar relativos ao PIS e a Cofins não cumulativos são regulados pelos
arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e pelo art. 15 da Lei no 10.865, de
2004.
Na condição de cooperativa que exerce atividades agroindustriais e industrializa ou
revende carnes e leite e derivados, a impetrante ainda apurou créditos presumidos
previstos em diversas legislações.
Foram identificadas diferenças nos percentuais aplicados no rateio dos créditos em
função de receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e receitas de
exportação.
Os percentuais identificados pela fiscalização estão demonstrados no arquivo “Índices
Rateio – Frimesa – 2013”.
Passou-se, então, à análise rubrica a rubrica dos valores de crédito utilizados pela
Interessada no Dacon e seu efeito no valor do ressarcimento.
1 Bens Utilizados como Insumos
- Da análise dos referidos bens, verificou-se que diversos bens considerados pelo
contribuinte como insumos aplicados na sua produção não se enquadram no conceito
legal acima exposto, originando assim glosas que compõem a relação de produtos que
não se enquadram no conceito de insumos, tabela “Créditos NF glosadas – Bens
utilizados como insumos”.
- Destacam-se as glosas de bens com as seguintes aplicações: produtos utilizados nos
laboratórios, nos controles de qualidade, equipamentos de proteção individual e
mangueiras, rolamentos e buchas utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos industriais; na sala de máquinas e na caldeira, entre outros.
- Também foram identificados insumos cuja aquisição não está sujeita ao pagamento da
contribuição, o que é vedado pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis n° 10.637, de 2002
e 10.833 de 2003. - Outra glosa identificada refere-se à aquisição de produtos sujeitos a
tributação monofásica (fermentos da NCM 3002.9092), pois conforme mencionado no
parágrafo acima há vedação legal expressa ao aproveitamento deste crédito.
- Ainda foram identificadas glosas relativas a fretes declarados na linha de "bens
utilizados como insumos". - Para que seja possível a apuração de créditos sobre o valor
do frete pago na compra de mercadorias ou de insumos, há de se considerar que este
importe integre o custo de aquisição do bem transportado, segundo a boa técnica
contábil e de acordo coma legislação do imposto de renda.
- Neste contexto, para que seja autorizado o desconto dos créditos sobre fretes, também
deve ser observado o disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, de sorte que o importe do frete vinculado à aquisição de bem
não sujeito ao pagamento das contribuições não dá direito a crédito.
- Também foram identificadas glosas relativas a “fretes de transferência” entre
estabelecimentos da empresa, que se justificam pela ausência de previsão legal para a
tomada de crédito.
2 Despesas de Energia Elétrica
- Verificou-se, nos valores apresentados pelo contribuinte na planilha e no memorial de
cálculo, pequenos valores de glosas, relativos a taxas, multas e encargos que, apesar de
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

cobrados na fatura, não são valores de energia elétrica consumida nos estabelecimentos
da empresa, razão pela qual devem ser glosados. As NF glosadas foram anexadas na
tabela "Créditos NF glosadas - Despesas de energia elétrica".
3 Bens para revenda
- Na análise das notas fiscais apresentadas, foram identificados nessa rubrica, fretes de
compra relacionados a compra de bens para revenda.
- Neste contexto, identificamos fretes sem comprovação de origem, destino e/ou
produto transportado, o que impossibilita tanto a verificação da alíquota do produto
transportado quanto se os fretes são de compra de mercadorias ou apenas de
transferência entre estabelecimentos, situações que não geram direito a crédito. As NF
glosadas foram anexadas na planilha: “Créditos NF glosadas - Bens para revenda”.
- Também foram identificadas, compondo a rubrica em análise, aquisições de queijo
parmesão, produto que está sujeito à alíquota zero (Art. 1o, XII da Lei no 10.925/04
(Redação Lei no 12.655/2012)) o que, conforme transcrito na legislação não gera
crédito.
4 Serviços utilizados como Insumos
- Dentre a lista apresentada pela requerente, encontramos serviços declarados na rubrica
“Serviços utilizados como insumos” que não se subsumem a esta condição, tendo em
vista que são realizados em máquinas e equipamentos não utilizados diretamente no
processo produtivo. São eles, serviços: de manutenção de máquinas e equipamentos na
sala de máquinas, serviços de análises técnicas e de pesquisas e desenvolvimento no
laboratório, dentre outros. As notas fiscais glosadas em função deste fato estão
relacionadas na tabela "Créditos NF glosadas
- Serviços utilizados como insumos", motivo de glosa: “Serviço não se enquadra no
conceito de insumo”. - Também foram glosados fretes relacionados nesta rubrica, já que
para verificação do direito a crédito é necessário comprovar a origem, o destino e o
produto transportado. Na relação apresentada, foram identificados fretes sem a devida
comprovação desses requisitos.
5 Despesas de Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica
- Dessa verificação, efetuamos a glosa da totalidade dos valores declarados de aluguéis
de máquinas e equipamentos, uma vez que não foram apresentados os comprovantes de
pagamento dessas despesas e os contratos apresentados não tem a vinculação com o
número da nota fiscal e a descrição do produto demonstrados nos memoriais de cálculo.
A relação das NF glosadas foi anexada no documento “Créditos NF glosadas - Locações
– 2013”
6 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
- Nesta verificação, foram identificados fretes sem comprovação de origem, destino
e/ou produto transportado. Sem essas informações não é possível verificar os requisitos
legais para a concessão do crédito pleiteado, razão pela qual efetuamos as glosas das NF
relacionadas na tabela "Créditos NF glosadas - Despesas de armazenagem e fretes nas
operações de venda", motivo da glosa: “Frete sem comprovação de origem,destino e/ou
produto transportado”.
- Também foram glosadas as notas fiscais declaradas como sendo fretes de transferência
entre estabelecimentos e ainda, as notas declaradas como sendo de fretes de compra e de
venda cujo fornecedor/cliente é a própria empresa. Destarte, a relação dos
conhecimentos de transporte e/ou notas fiscais glosadas relativas a este fato foi juntada
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

ao processo no documento “Créditos NF glosadas - Despesas de armazenagem e fretes
nas operações de venda”, motivo de glosa: “Frete de transferência entre
estabelecimentos”.
7 Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de
Construção)
Foram analisadas as informações constantes das planilhas e documentos apresentados
pelo contribuinte. Inicialmente, vale destacar que foram identificados nesta rubrica bens
escriturados no ativo imobilizado, porém, que não são utilizados diretamente na
produção de mercadorias destinadas à venda, descumprindo assim um dos requisitos
necessários para usufruto do crédito. Dentre os bens glosados destacam-se as máquinas
e equipamentos constantes de seções não diretamente vinculadas ao processo produtivo
- Também foram glosados bens em que o fornecedor é a própria empresa, o que por
óbvio não gera crédito, e alguns bens que, pela sua natureza, não podiam ser
depreciados (itens de mão de obra).
- Com relação às edificações e as benfeitorias foram encontrados itens que não podem
ser depreciados, tais como: pagamento de ICMS, gastos com energia, mão de obra de
instalação e montagem de máquinas e equipamentos, gastos com projetos de arquitetura,
de ampliação industrial, de drenagem e de terraplanagem, gases como argônio e
oxigênio e prestação de serviços em geral, dentre outros.
- Também foram identificadas aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições,
sendo 28 (vinte e oito) NF de produtos sujeitos à tributação monofásica (óleo diesel,
gasolina e gás GLP), das quais 26 (vinte e seis) são aquisições de cooperados. A relação
completa se encontra na tabela “Créditos NF glosadas - Bens do ativo imobilizado –
Nacional”.
8 Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% para contribuição para o
PIS/PASEP e 7,6% para a Cofins
- A análise dos DACON e dos memoriais demonstram que o contribuinte somente
registrou a devolução de bens vinculados a receitas tributadas no mercado interno. De
todo modo, foi efetuada uma verificação por amostragem da tributação dos produtos
devolvidos e identificadas glosas de produtos não sujeitos à alíquota das contribuições,
isto é, produtos alíquota zero ou suspensos. A relação de produtos, acompanhada da
respectiva base legal, se encontra na planilha “Créditos NF glosadas
- Devoluções de vendas tributadas”.
9 Créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS – Importação
- Foram declarados dois tipos de créditos de importação: “bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes” e “máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”.
- Relativamente aos bens utilizados como insumos, foram verificados nas planilhas e
documentos acostados aos autos, os bens declarados, bem como o recolhimento das
contribuições devidas na importação e não foram encontradas inconsistências.
- Sobre a depreciação de bens importados, similar ao que ocorreu na rubrica de
depreciação de bens do ativo imobilizado nacionais, foram identificados itens que não
podem ser depreciados, no caso: valores referentes ao pagamento de ICMS na
importação. A relação de NF glosadas foi anexada no documento “Créditos NF glosadas
-Bens do ativo imobilizado – Importação”.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

- O contribuinte solicitou em formulário, para os anos de 2.011 a 2.013, ressarcimento
dos créditos de importação mencionados neste item. A análise dos respectivos valores já
foi, portanto, efetuada nos respectivos PAF e consubstanciada nas Informações Fiscais
EQMAC nos 01 e 02 de 2.015, para a contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins,
respectivamente.
- Sendo assim, foram excluídos do cálculo, por esta fiscalização, os créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins Importação vinculados às receitas de
exportação, conforme é possível confirmar na tabela “Totalizações Finais - Frimesa -
2013- Pis e Cofins”.
10 Créditos Presumidos – Origem Animal
- Analisando os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais e os memoriais
de cálculo apresentados, é possível constatar que o contribuinte apura valores de crédito
presumido de aquisições de “carne suína”, de “leite”, de “carne bovina” e de “carnes de
aves”. Cada um desses tipos de crédito possui diferente base legal, alíquota aplicada aos
produtos, eventual possibilidade de ressarcimento/compensação e forma de cálculo do
percentual de rateio entre as receitas de exportação e as receitas no mercado interno.
Créditos Presumidos - Carnes Suínas - O crédito em questão está previsto nos arts. 54 a
57 da lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2.010. Os arts. 5o, 7o, 9o e 11 da IN RFB no
1.157, de 16 de maio de 2.011 regulamentaram os créditos presumidos relativos às
aquisições de carnes suínas. - O contribuinte solicitou em formulário, para os anos de
2.011 a 2.013, ressarcimento dos créditos presumidos de carne suína vinculados a
receitas de exportação mencionados neste item. A análise dos respectivos valores já foi,
portanto, efetuada nos respectivos PAF e consubstanciada nas Informações Fiscais
EQMAC nos 01 e 02 de 2.015, anexadas no presente processo, para a contribuição para
o PIS/PASEP e a Cofins, respectivamente. Como resultado, os valores de crédito
presumido de carne suína vinculados a receitas de exportação foram objeto de análise,
deferimento e pagamento nos processos em que foram solicitados, inclusive não houve
contestação por parte da empresa. Já os vinculados a receitas tributadas no mercado
interno, também foram objeto de análise nos respectivos processos, mas a utilização
como desconto de eventuais contribuições devidas foi transferida para o presente
processo, já que pode influenciar no valor de ressarcimento ora analisado. A planilha
contendo os cálculos mensais foi anexada na tabela “Totalizações Finais Frimesa - 2011
a 2013 - CP IN 1157-2011” e os valores utilizados para desconto estão na planilha
“Totalizações Finais – 2013”.
Créditos Presumidos - Carnes Bovinas
- Para a “carne bovina”, a previsão de ressarcimento está no art. 34, §3o da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2.009. Todavia, este parágrafo foi incluído somente pela
Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2.010 e, diferentemente do art. 56-A da mesma lei,
não previu a solicitação retroativa destes créditos. O §3o somente permitiu o
ressarcimento e a compensação destes créditos a partir de 21 de dezembro de 2.010. A
IN RFB no 977/09 em seu art. 13 regulamenta o desconto e a possibilidade de desconto
e ressarcimento/compensação. A planilha contendo os cálculos mensais e os valores
utilizados para desconto estão nas planilhas “Verificações – Crédito presumidos” e
“Totalizações Finais – 2013”.
Créditos Presumidos – Leites
- Em relação ao “leite”, não há previsão legal da possibilidade de ressarcimento
/compensação. Ressalta-se que o contribuinte não pediu ressarcimento do crédito
presumido de origem animal referente a aquisições de leite ou de carne bovina para o
período ora analisado. A planilha contendo os cálculos mensais e os valores utilizados
para desconto estão nas planilhas “Verificações – Crédito presumidos” e “Totalizações
Finais – 2013”.
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

Créditos Presumidos – Carnes de Aves
- Para as carnes de aves, a previsão de ressarcimento está nos arts. 54 a 57 da Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2.010. Os créditos presumidos decorrentes dessas
aquisições foram regulamentados pela IN RFB no 1.157, de 16 de maio de 2.011. - Nos
termos do art. 12, § 2o da IN RFB no 1.157/11, o crédito presumido de carne de aves não
pode ser objeto de compensação com outros tributos, nem de pedido de ressarcimento.
A planilha contendo os cálculos mensais e os valores utilizados para desconto estão nas
planilhas “Verificações – Crédito presumidos” e “Totalizações Finais –2013”.
11 Do Estorno dos valores solicitados e do resultado apurado - Para confirmar o estorno
dos valores referentes aos pedidos de ressarcimento ora analisados foram verificados os
demonstrativos de apuração das contribuições sociais - DACON. Nestes demonstrativos
foi identificada a ocorrência do estorno dos valores solicitados quando efetuada a
solicitação do pedido de ressarcimento.
Despacho Decisório
Com base na Informação Fiscal a Autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 2.444.959,07 homologando as compensações declaradas até o
limite do valor reconhecido.
Cientificada em 12/05/2016 a interessada apresentou, em 10/06/2016, a
Manifestação de Inconformidade, julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ06, cujos
fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido estão consubstanciados na ementa que
transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade
diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço:
a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
FRETE. COMPRA. CRÉDITO. Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de
crédito sobre o valor do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem
adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse
creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado,
integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ATIVIDADES
LABORATORIAIS
RELACIONADAS AO PROCESSO PRODUTIVO. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos
relacionados às atividades laboratoriais, por meio dos quais se aferem aspectos ligados
ao processo produtivo, caracterizam-se como relevantes e essenciais ao processo de
industrialização de produtos alimentícios, razão pela qual deve ser reconhecido o direito
aos créditos deles decorrentes.
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMO.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos
a trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens ou de
prestação de serviços podem ser considerados insumos, para fins de apuração de
créditos das contribuições para o PIS e da Cofins.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com serviços de
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos do processo produtivo do
contribuinte, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, constituem insumos do
processo industrial do contribuinte, para efeitos de aproveitamento de créditos da
contribuição.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO. Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO. Inexiste previsão legal para
apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores
relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Intimada do inteiro teor do acórdão em 29/03/2021 a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 22/04/2021, no qual repisa os principais argumentos de defesa trazidos
na peça anterior.
Após a chegada ao CARF, em 09/06/2021 foi juntada informação relacionada ao
cumprimento da sentença de 2o grau transitada em julgado no referido MS no 5010055-
57.2016.404.7002.
Há ainda informação de que foram depositados na conta-corrente informada pelo
interessado, os valores referentes à correção monetária pela taxa referencial SELIC do crédito
deferido para cada um dos PER tratados nos processos administrativos listados, no valor total de
R$ 2.760.207.22 (fls. 3770-3772):
Autorização para emissão de Ordens Bancárias
Nos termos da legislação vigente, mediante consulta aos sistemas de processamento
eletrônico de dados em 02/07/21 verificou-se que o contribuinte se encontra em situação
regular perante a Fazenda Nacional.
Estando o presente processo devidamente instruído, proponho que seja autorizada a
emissão de Ordens Bancárias no valor total de R$ 2.760.207.22, referente à correção
judicialmente determinada do crédito reconhecido em 16 processos de ressarcimento
PIS/COFINS Exportação para o contribuinte FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL –
CNPJ 77.595.395/0001-47, na seguinte conta bancária: banco 001, agência 3306, conta-
corrente 23108.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

Foi dada ciência dos documentos por decurso de prazo de 15 dias a contar da
disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, não havendo manifestação por parte
da Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. No entanto, entendo que o processo não se
encontra em condições de julgamento.
Na
origem,
trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
–
PER
no
05324.49122.310314.1.1.11-6970 de crédito de Cofins com incidência não-cumulativa no
montante de R$ 2.724.353,67, relativo ao 1o trimestre de 2013, seguido de Declarações de
Compensação – Dcomp relativas ao mesmo crédito.
Conforme relatado, a análise do crédito pleiteado foi iniciada em razão de liminar
concedida nos autos do Mandado de Segurança no 5012243-57.2015.4.04.7002/PR, que
posteriormente veio transitar em julgado, ao que parece favoravelmente ao contribuinte, havendo
inclusive depósito em conta corrente.
A informação que registra a emissão de Ordens Bancárias faz menção a uma série
de processos administrativos, incluindo o presente. Veja-se:

É de se registrar ainda que a despeito de ter sido mencionada a juntada nos
presentes autos do Acórdão do TRF4, o documento de fls. 3760-3761 encontra-se em branco.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

Além disso, busquei diretamente no site do respectivo Tribunal, contudo, o processo corre em
segredo de justiça:

Depreende-se dos autos que o Mandado de Segurança n° 501224357.2015.4.04.7002/PR foi impetrado para apreciação imediata de pedidos
administrativos (fls. 74-77):
1. FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL ajuíza o presente mandado de segurança em
face do Delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu, requerendo a concessão de
Tutela Antecipada para determinar que a autoridade impetrada seja compelida a apreciar
imediatamente
seus
pedidos
administrativos
n'
10945.900462/2013-45;
10945.900457/2013-32;
10945.900458/2013-87;
10945.900466/2013-23;
10945.900455/2013-43;
10945.900454/2013-07;
10945.900461/2013-09;
10945.900464/2013-34;
13942.720141/2013-87;
13942.720142-2013-21;
13942.720143/2013-76;
13942.720144/2013-11;
13942.720137/2013-19;
13942.720138/2013-63;
13942.720139/2013-16;
13942.720140/2013-32;
13942.720061/2014-11;
13942.720060/2014-68;
13942.720069/2014-79;
13942.720070/2014-01;
13942.720059/2014-33;
13942.720058/2014-99;
13942.720071/2014-48;
13942.720072/2014-92;
13120.68552.310314.1.1.10-0804;
04164.06029.310314.1.1.10-1955;
17087.82654.300414.1.1.10-1707;
02083.52977.300414.1.1.10-3061;
25259.83204.310314.1.1.08-9169;
20802.88787.310314.1.1.08-1370;
12856.48082.300414.1.1.08-5561;
22909.17362.300414.1.1.08-7385;
05324.49122.310314.1.1.11-6970;
16674.90037.310314.1.1.11-6081;
16762.58643.300414.1.1.11-6328;
35741.38894.300414.1.1.11-1491;
02566.83729.310314.1.1.09-4010;
00893.01773.310314.1.1.09-0504;
36961.51515.300414.1.1.09-0971
e
36794.70980.300414.1.1.09-5087, visto que já transcorridos mais de 360 dias do
protocolo administrativo.
Às fls. 3744 e seguintes consta ainda a minuta de possivelmente outro processo
judicial, verificando-se a inicial de uma “Ação Declaratória cumulada com Condenatória”, com
os seguintes pedidos:
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

Nesse contexto, é bastante provável concomitância entre as causas de pedir de
ações judiciais propostas pela contribuinte e o arrazoado constante do recurso.
Adotando-se o sistema uno de jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário decidir definitivamente inclusive em matéria
administrativa, obstando qualquer efeito de eventual decisão de mérito divergente que venha a
ser proferida pela Administração.
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720056/2016-43

O alcance da concomitância deve ser delimitado objetivamente, sendo
reconhecida apenas quando o objeto do processo administrativo é realmente o mesmo daquele
discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice identidade entre as demandas –
mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas quando não houver identidade absoluta,
matérias diferenciadas poderão ser analisadas pelo julgador administrativo.
Por tudo isso, não entendo possível o prosseguimento do julgamento no CARF,
tendo em vista que para o correto deslinde da controvérsia faz-se necessário que sejam indicados
os reais reflexos do processo judicial sobre todos os créditos tributários ainda em discussão no
presente feito.
Assim, entendo pertinente a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade local especifique e quantifique de forma detalhada e objetiva cada um dos créditos
constantes do presente processo que porventura tenham relação com as ações judiciais ajuizadas
pela contribuinte, bem como apresentar cópia integral dos processos judiciais indicados no
presente voto.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 3795
DF CARF MF
Original